Tribunal: STF
Processo: HC 268110
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 1.020.047/SP, submetido à relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, assim ementado: 

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL (CPC, ART. 528). FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. SÚMULA 309/STJ. ORDEM DENEGADA. 
1. Nos termos do art. 528 do CPC/2015, no cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos, o executado será intimado pessoalmente para, em três dias, pagar o débito, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo e, apenas na hipótese de o executado não pagar ou de não ter sua justificativa aceita, é possível a decretação da prisão, precedida de nova intimação pessoal para o pagamento. 
[...]
4. Nos termos da Súmula 309/STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. 
5. Na espécie, os elementos que constam dos autos não permitem constatar ilegalidade flagrante no decreto prisional, a justificar a concessão da ordem pleiteada. A inadimplência é incontroversa, de modo que a inclusão de prestações vencidas no curso da execução não descaracteriza a atualidade da dívida, a teor da Súmula 309/STJ. 
6. Ordem denegada.

Nesta ação, a defesa “requer a concessão da ordem em definitivo, do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do Paciente, a fim de revogar o decreto de prisão tendo em vista que [...] não constou o valor devido e tal cumprimento deu-se pelo rito de prisão em que se iniciou em 28/05/2024, período superior ao de 3 meses de débito alimentar que não mais está sujeito ao rito de prisão. A execução deveria ter corrido pelo rito expropriatório”. Enfatiza, ainda, que a prisão civil “configura uma reprimenda sem utilidade, na medida em que alcança um devedor com impossibilidade de solver seu débito em curtíssimo período de tempo”. 
É o relatório. Decido. 

Nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão. O § 7º do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ausência de ilegalidade do decreto prisional, nos termos seguintes: 

[...] o Tribunal de origem, ao denegar a ordem de habeas corpus, manifestou-se nos seguintes termos:

[...]
No que tange à alegação de irregularidade do mandado de prisão por ter sido expedido antes da juntada dos cálculos atualizados, observo não merecer ela agasalho. Conforme se extrai dos autos de origem (fls. 1763/1765), a exequente apresentou planilha de atualização do débito em 24 de junho de 2024, antes mesmo da decisão que determinou a intimação do executado para pagamento (fls. 1773). Ademais, conforme ressaltado pelo E. Juízo de Primeiro Grau, ao prestar informações a esta Corte (fls. 69), inexiste no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP 3.0) um campo apropriado para indicação expressa do quantum debeatur. De qualquer forma, a expedição do mandado de prisão não decorre de controvérsia quanto ao montante do débito, mas da inércia do devedor em quitar integralmente as prestações alimentares que permanecem comprovadamente em aberto. Dessa forma, não se constata qualquer irregularidade naquela providência. Por fim, consigno não proceder a alegação de que o débito exequendo não corresponde a parcelas atuais. 
Segundo consta na própria inicial do cumprimento de sentença, a credora indicou como inadimplidas as prestações de dezembro de 2023, janeiro de 2024 e, parcialmente, fevereiro de 2024, de modo a evidenciar que, à época do ajuizamento, o débito referia-se a prestações recentes e plenamente enquadradas no limite de atualidade previsto no art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil, que reproduz o entendimento consolidado na Súmula 309 do C. Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, por oportuno, que o pagamento parcial do débito alimentar não desonera o devedor da obrigação, tampouco impede a decretação da prisão civil, entendimento já consolidado na jurisprudência desta E. Corte: (...) 
No mais, verifica-se nos autos de origem que a credora apresentou planilha atualizada do débito em setembro de 2025, não impugnada pela parte contrária, indicando [...] a persistência do inadimplemento e, por conseguinte, a atualidade da dívida. 
Destarte, inexistindo prova de pagamento integral, merece permanecer hígido o decreto prisional, fundado, como visto, em débito atual, líquido e exigível."

[...] das informações prestadas pelo Juízo de origem, a decisão inicial determinou a intimação pessoal do ora paciente para que, no prazo legal, pagasse a dívida ou justificasse o inadimplemento, bem como a prisão civil do paciente foi decretada com apresentação de planilha atualizada, a qual nem sequer foi impugnada [...]. 
Nesse contexto, não se verifica que o inadimplemento da obrigação alimentícia é involuntário e escusável, sendo certa a incidência da Súmula 309/STJ à espécie. 
[...] conforme referido, a inadimplência é incontroversa, admitida pelo próprio executado, e as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ.

Realmente, não há razão que justifique a concessão da ordem, uma vez que o acórdão impugnado está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, segundo a qual “não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, §7º, do CPC)” (HC 232454 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024). 
Além disso, existe meio processual próprio para se discutir eventuais alterações na capacidade financeira do alimentante, assim como a adequação e a justeza dos valores arbitrados para cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, que não pode ser revista neste instrumento.
Em suma: sem acurado exame de fatos e provas, não há como assentir com as alegações defensivas de que o paciente não ostenta situação financeira apta ao adimplemento da obrigação alimentar e de que os alimentandos não mais dela necessitam. Trata-se de providência, como já visto, incompatível com esta via processual (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente